Tribunal: TJMT
Processo: 1047639-51.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047639-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Tarifas, Capitalização e Previdência Privada, Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARTUR REI DE FRANCA FILHO - CPF: 856.826.751-34 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3761-63 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS SOB A RUBRICA TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente a título de capitalização e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.631,36, com correção monetária e juros, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Os descontos indevidos incidiram sobre conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, em valores mensais entre R$ 20,00 e R$ 22,20, sem comprovação de contratação ou autorização do consumidor.

O recurso busca a reforma da sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, manter expressamente a repetição em dobro do indébito e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se descontos indevidos de pequena monta, realizados sem lastro contratual em benefício previdenciário, configuram dano moral indenizável; e (ii) saber se, em condenação de baixo valor econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual sobre a condenação ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de contratação do título de capitalização é incontroversa. A restituição em dobro dos valores descontados foi corretamente mantida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira não afasta a necessidade de demonstração de lesão efetiva à esfera extrapatrimonial, salvo hipóteses excepcionais.

Os descontos indevidos foram de pequena monta. Não houve prova de comprometimento da subsistência do consumidor, de privação de necessidades básicas ou de abalo psíquico que ultrapasse o dissabor cotidiano.

A repetição em dobro do indébito já recompõe o prejuízo material e exerce função pedagógica. A cumulação com indenização por dano moral, sem demonstração de ofensa concreta à dignidade, não se justifica.

Os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada por apreciação equitativa. O proveito econômico da causa é irrisório. A aplicação do percentual pretendido sobre a condenação resultaria em verba inferior à arbitrada na sentença.

A sentença observou os critérios do art. 85, § 8º, do CPC e deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O desconto indevido em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário não gera, por si só, dano moral indenizável, quando os valores são de pequena monta e não há prova de repercussão concreta na esfera da personalidade do consumidor. 2. Em causa de reduzido proveito econômico, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Arthur Rei de França Filho em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição do indébito e indenização por dano moral ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente a título de capitalização, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 1.631,36, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 1.500,00.

Inconformado, o apelante recorre, alegando em síntese,
que tais descontos, incidentes sobre benefício previdenciário, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, sobretudo diante de sua condição de hipervulnerabilidade, com ofensa à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Defende a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 25.000,00, bem como para assegurar a repetição do indébito em dobro e ajustar os capítulos decisórios que, segundo afirma, teriam sido fixados de forma inadequada.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, no percentual de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, afastando-se a fixação por equidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar o banco ao pagamento de dano moral, confirmar a repetição em dobro do indébito e majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Arthur Rei de França Filho moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição do indébito e indenização por dano moral contra Banco Bradesco S.A., afirmando que, em meados de 2024, constatou a realização de descontos indevidos em seus extratos bancários, iniciados no ano de 2023, sob a rubrica “Título de Capitalização”.

Sustenta que jamais contratou ou autorizou tal serviço e que os débitos, em valores variáveis (R$ 20,00, R$ 21,22 e R$ 22,20) e por vezes duplicados no mesmo mês, configuram prática abusiva que comprometeu sua verba de natureza alimentar, causando-lhe prejuízo materiais e dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente a título de capitalização, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 1.631,36, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 1.500,00.

Inconformado, o apelante recorre, alegando em síntese,
que tais descontos, incidentes sobre benefício previdenciário, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, sobretudo diante de sua condição de hipervulnerabilidade, com ofensa à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Defende a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 25.000,00, bem como para assegurar a repetição do indébito em dobro e ajustar os capítulos decisórios que, segundo afirma, teriam sido fixados de forma inadequada.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, no percentual de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, afastando-se a fixação por equidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar o banco ao pagamento de dano moral, confirmar a repetição em dobro do indébito e majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. É incontroverso nos autos que a instituição financeira apelada realizou os descontos na conta do autor sem o devido lastro contratual, conduta que, acertadamente, ensejou a declaração de inexistência do débito e a condenação à repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme a sentença.

No entanto, no que tange ao pleito de indenização por dano moral, a irresignação não merece prosperar.

A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, conforme preceitua a Súmula 479 do STJ, não dispensa a verificação do dano efetivo.

O mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida, por si sós, não têm o condão de gerar, automaticamente, abalo aos direitos da personalidade, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas ou quando há inscrição indevida em cadastros de inadimplentes (in re ipsa), o que não ocorreu na espécie.

Compulsando os autos, verifica-se que os descontos foram de pequena monta (cerca de R$ 20,00 a R$ 22,00 mensais). Embora reprovável a conduta do banco, não há nos autos comprovação de que tais débitos tenham comprometido a subsistência do autor, gerado privação de necessidades básicas ou causado abalo psicológico que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento cotidiano e patrimonial.

A restituição em dobro dos valores, já deferida na sentença, cumpre sua dupla função: recompor o patrimônio do consumidor e penalizar a conduta desidiosa do fornecedor (caráter pedagógico-punitivo). Acrescer a isso uma indenização por dano moral, sem a demonstração de ofensa à dignidade, configuraria enriquecimento sem causa.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE SEGURO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – VALOR ÍNFIMO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não é qualquer situação desagradável ou incômoda que enseja desgaste emocional e frustração à parte de modo a balizar pedido de indenização por ofensa à honra. É imprescindível que o dano afete diretamente a personalidade do indivíduo, não equiparável a mero dissabor da vida comum. Na hipótese, a Autora/Apelada não conseguiu demonstrar em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal com a realização dos descontos, motivo pelo qual, é de rigor a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral.”
(RAC 1006315-44.2021.8.11.0055, 2ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.02.2023 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.
(RAC n. 1043998-94.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Dir. Priv., Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.06.2021 - negritei).

No tocante aos honorários, o apelante requer a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, fixando-se 20% sobre o valor da condenação.

Ocorre que o valor da condenação (restituição em dobro) perfaz a quantia de R$ 1.631,36. A aplicação estrita do percentual de 20% resultaria em honorários advocatícios no valor aproximado de R$ 326,27.

O magistrado
a quo
, utilizando-se do critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), fixou a verba em R$ 1.500,00.

Evidente, portanto, que a sentença recorrida foi benéfica ao patrono da parte autora, fixando valor muito superior ao que seria obtido pela aplicação do critério percentual pleiteado no recurso. Acolher o pedido do apelante resultaria em reformatio in pejus (ainda que indireta, pela própria desatenção ao cálculo) ou, no mínimo, em aviltamento da verba honorária, o que o ordenamento jurídico visa coibir.

Nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório como é o caso de uma condenação de R$ 1.600,00, o juiz deve fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o zelo do profissional e a natureza da causa, o que foi corretamente observado pelo juízo singular.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026